Tribunal: TJMT
Processo: 0012171-49.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012171-49.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), MARCELO CACERES MARTINS - CPF: 842.505.931-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL, À UNANIMIDADE, ANULARAM A SENTENÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012171-49.2001.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCELO CACERES MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – reconhecimento de ofício – violação ao princípio do contraditório - ausência de prévia intimação DO CREDOR – inobservância dos artigos 9o, 10 e 487 do código de processo civil - sentença ANULADA DE OFÍCIO -
RECURSO PREJUDICADO.

I -
Com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC no. 1604412/SC e parágrafo único do art. 487 do CPC, anulo a sentença de ofício,

por violação ao princípio do contraditório.

II -
Em consequência, julgo prejudicado o Recurso, devendo o feito retornar à origem somente para que em obediência ao devido processo legal, o apelante seja intimado a se manifestar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do lapso prescricional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012171-49.2001.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCELO CACERES MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente de no 12171-49.2001.8.11.0041, manejada em face de
MARCELO CÁCERES MARTINS
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, cumulado com o artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 38155964), a exequente, ora apelante, preliminarmente, aduz que o presente recurso é tempestivo, uma vez que a sentença recorrida não foi publicada.

Salienta que, somente após consulta de rotina nos andamentos processuais dos seus processos, tomou conhecimento da sentença recorrida.

No mérito, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que o processo não ficou paralisado por sua desídia.

Assevera que, em razão de nunca ter sido intimada para impulsionar o feito, o processo se arrasta por considerável prazo.

Afirma que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Não há contrarrazões (id. 38155969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012171-49.2001.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a exequente, ora apelante, aduz que o presente recurso é tempestivo, uma vez que a sentença recorrida não foi publicada.

Salienta que, somente após consulta de rotina nos andamentos processuais dos seus processos, tomou conhecimento da sentença recorrida.

Assiste razão à exequente, ora apelante.

Realmente, conforme se extrai dos andamentos processuais desta demanda, após a sentença recorrida ter sido proferida, em 5.11.2019, a Secretaria do Juízo, ao invés de providenciar a sua disponibilização e publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, equivocadamente e sem que as partes fossem intimadas, arquivou os Autos.

Assim, tendo em conta que a exequente, ora apelante, à toda evidência, somente tomou conhecimento do teor da sentença após o desarquivamento dos Autos, ocorrido na data de 10.2.2020, o presente recurso protocolado em 27.2.2020 é tempestivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de tempestividade do presente recurso.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir estes Autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente de no 12171-49.2001.8.11.0041, manejada por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MARCELO CÁCERES MARTINS
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que o processo não ficou paralisado por sua desídia.

Assevera que, em razão de nunca ter sido intimada para impulsionar o feito, o processo se arrasta por considerável prazo.

Afirma que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

Assiste razão à exequente, ora apelante.

Isso porque, embora os Autos, desde à época em que não foram encontrados bens passíveis de penhora do executado, ora apelado (id. 38155957), tenham permanecido por mais de 10 (dez) anos em arquivo provisório, fato é que, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que, no caso, não foi observado pelo Juízo singular.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.

3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1815841/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019)"

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos Autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOGAIS:

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apesar de entender que esse tema não deveria ser tratado como preliminar, reconheço a tempestividade da Apelação, pois a apelante não foi intimada da sentença proferida em 05/11/2019, e, quando teve ciência da nulidade, manifestou-se na primeira oportunidade que teve nos autos.

Cuida-se de Apelação de sentença que declarou a prescrição intercorrente de oficio, e com isso julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A relatora deu provimento ao Recurso sob o fundamento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

No entanto, a partir do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no
1.604.412/SC, Dje 22/08/2018, o entendimento consolidado no STJ é pela desnecessidade de
prévia intimação pessoal, nas causas regidas pelo CPC/73, para dar início ao prazo prescricional intercorrente, cujo termo inicial ocorre a partir da suspensão do feito (AgInt no REsp 1712017/SP),
e portanto não é possível a reforma da sentença por esse fundamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INICIAR O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Considerando o entendimento firmado pela colenda Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.

2. "A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente" (AgInt no REsp 1.769.992/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019).

3. No caso, o v. acórdão estadual contrariou o entendimento supracitado, pois exigiu prévia intimação do exequente para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada
e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se verifique a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do IAC no REsp 1.604.412/SC.

(AgInt nos EDcl no REsp 1764560/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

Todavia, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente de ofício, sem observar o parágrafo único do art. 487 do CPC que determina que,
ressalvada a hipótese do
§ 1o do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Não fosse o bastante, no citado IAC no REsp no. 1604412/SC, o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Embora seja possível declarar a prescrição de ofício, exceto na hipótese do §1o do art. 332 do CPC (improcedência liminar do pedido), a decisão deve ser precedida da intimação do autor.

A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

O encadeamento dos atos processuais mostra que não foi propiciado à apelante pronunciar-se na primeira instância sobre a ocorrência ou não de prescrição. Portanto, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.

Por essa razão, é vedado a es
ta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da prescrição nesta lide.

Precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC). O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(REsp no. 1604412/SC). (N.U 0000191-40.1997.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais. O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade. (N.U 0027995-33.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Desse modo, os autos devem retornar ao Juízo de origem a fim de que a apelante tenha oportunidade de falar sobre a prescrição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018).

2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

3.
Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

Pelo exposto, com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC no. 1604412/SC e parágrafo único do art. 487 do CPC, anulo a sentença de ofício, por violação ao princípio do contraditório. Em consequência, julgo
prejudicado
o Recurso, devendo o feito retornar à origem somente para que em obediência ao devido processo legal, o apelante seja intimado a se manifestar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do lapso prescricional.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Apelação
interposta pela exequente
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

AÇÃO
:
Execução no 108/2001, numeração única 0012171-49.2001.811.0041, código no 73723
, proposta por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, aqui apelante, em face de
Marcelo Cáceres Martins
.

SENTENÇA
:
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, V c/c $87, II, ambos do CPC.

No seu apelo, a exequente defende o afastamento da prescrição intercorrente, por falta de sua intimação para dar prosseguimento ao processo e também por falta de decurso do prazo de um ano de suspensão decorrente da não localização de bens penhoráveis.

Alega que a prescrição intercorrente somente poderá ser reconhecida após a intimação pessoal para o exequente dar andamento do processo.

Sem contrarrazões.

Na origem
, cuida-se de Execução, proposta 21.3.2001 (Id. 38139999), em lastreada no
cheque
no 850011-8, da Agência 2764, do
Banco do Brasil
,
situado em Várzea Grande
, emitido em 11.8.2000 e
predatado para 11.9.2000
, pelo executado, no valor de R$268,80 (id. 38154952), proposta por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, aqui apelante, em face de
Marcelo Cáceres Martins.

O despacho inicial foi proferido em 13.8.2002 (id. 38154960).

Em 16 de janeiro de 2009, a exequente postulou (id. 38155951) e teve deferido em 06 de maio de 2009 (id. 38155952), o arquivamento provisório, sem prazo definido, por não ter localizado o devedor e bens do mesmo.

Em 05.11.2019 sobreveio a sentença de extinção, que asseverou estar o processo paralisado desde 2009, sem andamento, e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 38155960).

Em 20.1.2020 a exequente postulou o desarquivamento do processo (id. 38155961).

Nesta Corte
, a
relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, deu provimento ao Apelo e reformou a sentença impugnada
, ao fundamento de que para reconhecer a prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo.

Já o 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, de ofício, anulou a sentença, por verificar que o juiz de origem não providenciou a previa intimação do exequente antes de reconhecer a prescrição
.

Pedi vista para melhor análise.

Pois bem
. Sem adentrar no mérito de ser ou não caso de reconhecimento de prescrição
material
ou de prescrição
intercorrente
, ou ainda, se restou acertado o reconhecimento da prescrição intercorrente, certo é que, assim como consignado pelo i. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
a regra processual e a orientação jurisprudencial são no sentido
de que
antes do juiz pronunciar sobre as prejudiciais de mérito (prescrição e a decadência) tem que oportunizar à parte manifestar sobre elas
.

Veja o disposto no parágrafo único do art. 487, do CPC:

“
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência
não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.”
(grifei).

Registra-se que a ressalva que se faz é para os casos,
dos quais esse em análise não faz parte
, em que a regra autoriza o juiz julgar, liminarmente, ou seja, sem a citação,
improcedente
a lide, por verificar, desde logo, contrariedade a: (I-) enunciado de súmula do STF ou do STJ; (II)- acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, (III-) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e (IV-) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local,
ou se verificar desde logo a ocorrência da prescrição e da decadência
, conforme prescreve o art. 332 e seu §1o, do CPC, que dispõe:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”

Logo, por não se tratar da ressalva prevista na regra do art. 332 do CPC, necessária se fazia a prévia intimação do exequente para manifestar eventual obstáculo ao reconhecimento da prescrição,
quer material, quer intercorrente
.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial, inclusive reconhecida em sede de julgamento de Incidente de Assunção de Competência-IAC. Veja:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
INCLUSIVE NAS HIPÓTESES DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DEVENDO O CREDOR SER PREVIAMENTE INTIMADO PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018).

2.
A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo
.

3.
Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório
,
não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo
,
mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020) (grifei).

Isso posto,
com a devida vênia à
i
. Relatora, acompanho a conclusão dada pelo Des.
Rubens de |Oliveira Santos Filho
, a fim de anular a sentença, por falta de prévia intimação do exequente para pronunciar sobre a prescrição (material ou intercorrente), a fim de demonstrar eventuais fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prejudicial de mérito
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Senhor Presidente:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto de Vossa Excelência, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL, À UNANIMIDADE, ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020